Tribunal: TJSP
Processo: 1003043-44.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO.
1 - O preparo tempestivo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, de sorte que, havendo dissociação entre o momento da interposição do recurso e a sua comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo será o reconhecimento da deserção, ante a ocorrência da preclusão consumativa e à míngua de prova da ocorrência de

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO.
1 - O preparo tempestivo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, de sorte que, havendo dissociação entre o momento da interposição do recurso e a sua comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo será o reconhecimento da deserção, ante a ocorrência da preclusão consumativa e à míngua de prova da ocorrência de justo impedimento;
2 – Falta de preparo – concessão de prazo para recolhimento – decurso de prazo sem manifestação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003043-44.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante RAQUEL
APARECIDA DE GÓES, é apelado RECRIAR PROJETOS E EXECUÇÕES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003043-44.2016.8.26.0073 - VOTO 27867
APELANTES: RAQUEL APARECIDA DE GÓES
APELADOS: RECRIAR PROJETOS E EXECUÇÕES
COMARCA: 1a Vara Cível do Foro Regional de Avaré
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Edson Lopes Filho
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO DESERÇÃO AUSÊNCIA DE PREPARO.
1
-
O
preparo
tempestivo
é
pressuposto
objetivo
de
admissibilidade do recurso de apelação, de sorte que, havendo
dissociação entre o momento da interposição do recurso e a sua
comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo será o
reconhecimento da deserção, ante a ocorrência da preclusão
consumativa e à míngua de prova da ocorrência de justo
impedimento;
2 Falta de preparo concessão de prazo para recolhimento
decurso de prazo sem manifestação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
338/342, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação e condenou a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa.
Vencida, insurge-se a autora.
Preliminarmente, requereu o benefício da gratuidade judiciária. Pediu a reforma
da r. sentença, sob o fundamento de que a ré não teria cumprido o contrato no prazo
firmado, bem como, que a obra foi entregue parcialmente, sendo necessária a finalização
por terceiros. Requereu a procedência da ação com a declaração de rescisão do contrato e a
condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos. Impugnou
os honorários sucumbenciais fixados.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos a
este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003043-44.2016.8.26.0073 - VOTO 27867
Determinado que a apelante juntasse documentos, a fim de ser apreciado o
pedido de concessão da gratuidade judiciária, sobreveio a petição de fls. 497 e seguintes. O
pedido de gratuidade foi indeferido e concedido prazo para o recolhimento do preparo, sob
pena de deserção fls. 575/576.
O preparo não foi recolhido fls. 578.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, por ausência de preenchimento de requisito
formal.
O Código de Processo Civil em vigor, no artigo 1007, prevê que: No ato da
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Leciona Humberto Theodoro Júnior: “A falta de preparo gera a deserção, que
importa trancamento do recurso, presumindo a lei que o recorrente tenha desistido do
respectivo julgamento (arts. 511, caput, 519, 527, I e 545)” (“Curso de Direito Processual
Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 581, item no 536).
No caso dos autos, após indeferido o pedido de concessão da gratuidade
judiciária, foi concedido prazo para o recolhimento do preparo (fls.575/576), contudo, a
apelante permaneceu inerte, tendo decorrido o prazo.
Logo, não efetivado o recolhimento do preparo é o caso de considerar deserto
o recurso.
O preparo tempestivo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso de
apelação, de sorte que, havendo dissociação entre o momento da interposição do recurso e
a sua comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo será o reconhecimento da
deserção, ante a ocorrência da preclusão consumativa e à míngua de prova da ocorrência
de justo impedimento.
Despropositado conhecer do apelo sem o devido preparo recursal. Em outras

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003043-44.2016.8.26.0073 - VOTO 27867
palavras, o recurso não comporta conhecimento.
Mais, creio, é desnecessário.
Destarte, NÃO SE CONHECE do recurso interposto.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora